Tribunal: TJES
Processo: 5000274-24.2019.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000274-24.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: S N CASTHELOGE COMERCIO DE VEICULOS - ME
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000274-24.2019.8.08.0062

RECTE.: BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.: S. N. CASTHELOGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: SERENUZA MARQUES CHAMON

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. POSTERIOR PERSISTÊNCIA DE COBRANÇAS E INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ILEGALIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DETERMINAÇÃO DE BAIXA DAS ANOTAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – No caso em análise, incontroverso que a recorrida era cliente do recorrente e possuía débitos com este, que foram objeto de renegociação. 2 – A recorrida afirma ter recebido proposta para quitação integral do débito, promovendo o pagamento, enquanto o recorrente, de forma contrária, afirma que o acordo entabulado junto a empresa terceirizada contemplava apenas parte dos débitos, agindo em execício regular de direito. 3 – Inversão do ônus da prova é medida que se impõe, não tendo, o recorrente, apresentado por qualquer meio idôneo (gravação telefônica, e-mails, mensagens, etc...) que demonstre que o acordo firmado seria para quitação parcial do débito, devendo, portanto, diante de tal omissão, prevalecer a versão da inicial. 4 - Em casos de negativação indevida, o dano moral é presumido. 5 – O valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) fixado em sentença mostra-se razoável, levando-se em consideração a excelente saúde financeira de que goza o recorrido, bem como, a reincidência em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor e, ainda, a abrangência nacional do cadastro no qual o nome do recorrido esteve negativado; 6 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da Lei 9099/95. 7 - Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.